Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711627-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Denise Gonçalves Alves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo embargante (Id. 39200928). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator